Tribunal: TJDFT
Processo: 0738757-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ESPÓLIO CONSTITUÍDO POR IMÓVEL DE BAIXO VALOR. HERDEIROS HIPOSSUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

-Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade.
- No caso, não há controvérsia quanto à hipossuficiência dos herdeiros, mas tão somente quanto à possibilidade de o espólio suportar as despesas processuais. Ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o espólio é constituído apenas pelos direitos aquisitivos de um imóvel residencial de baixo valor e recebido através do programa assistencial do governo de promoção do acesso à moradia à população de baixa renda.
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.